Tribunal: TJMT
Processo: 1023231-35.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023231-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATHEUS LEANDRO PEREIRA - CPF: 053.289.391-31 (APELANTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA DECORRENTE DO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE MORA ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL –
DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA
– INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida, para fins de comprovação da constituição em mora do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial
encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desimportando à questão não ter ele recebido pessoalmente o aviso ou negar a autenticidade da assinatura, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ. 2. O contexto fático-probatório apresentado não é suficiente para concluir que o devedor deve ser agraciado com algum tipo de condescendência,
sobretudo porque a parte credora não está obrigada a receber as parcelas inadimplidas no tempo e modo redefinidos unilateralmente pelo próprio devedor, que incorreu em mora logo no início da relação contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1023231-35.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MATHEUS LEANDRO PEREIRA,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1000132-07.2021.8.11.0007), ajuizada contra o apelante pelo BANCO
VOLKSWAGEN S.A., j
ulgou procedente o pedido para consolidar, de forma definitiva, a posse plena do Banco sobre o veículo
Volkswagen, Polo Highline 200, ano/modelo 2019/2020, placa QCE-7218, objeto do contrato de financiamento no 42521997, garantido por alienação fiduciária. A r. sentença condenou o réu/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor atualizado da causa (cf. Id. no 81995540).

O apelante sustenta a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, qual seja, a comprovação da mora do devedor, condição imprescindível para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, pois, não houve o esgotamento dos meios de localização do devedor, conforme preceito contido no art. 15 da Lei 9.492/1997, não bastando o mero encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato.

Alega que, com o advento da pandemia, com seus efeitos nefastos na ordem socioeconômica, em especial na atividade comercial do apelante, que atua no ramo de “câmbio internacional”, configura fato superveniente, imprevisível e inevitável em relação ao regular cumprimento do contrato, já que o evento sanitário alterou completamente as bases em que se assentava a relação contratual, devendo incidir à espécie, assim, a teoria da imprevisão.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a improcedência do pedido de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (cf. Id. no 100369493 - pág. 24).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 100369500).

É o relatório.

Inclua-se o feita na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da
alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3a Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3a Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“EMENTA:

(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1o/9/2014).

O Banco/apelado instruiu aos autos cópia de notificação extrajudicial enviada, via carta com aviso de recebimento, ao endereço indicado pelo próprio réu/apelante no instrumento do contrato objeto da lide, a saber, “Avenida dos Florais, no 875, Bairro: Ribeirão do Lipa” (cf. Id. no
100363549 - pág. 1
), e, conforme consta assinalado no extrato aviso de recebimento, a correspondência foi entregue à pessoa constante no endereço “Laila Carolina” (cf. Id. no
100363549 - pág. 3
), circunstância que confirma que a comunicação remetida pela credora é, sim, válida e eficaz para fins de atendimento do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do
Decreto-Lei no 911/69, até porque,
reputa-se válida e eficaz a comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço constante do contrato.

O apelante também sustenta a ocorrência do alegado desequilíbrio entre as partes ocasionado pela superveniência de evento imprevisível e inevitável (pandemia de Covid-19), que acabou por caracterizar onerosidade excessiva ao devedor em face da cômoda situação do credor, devendo, portanto, incidir à espécie, a teoria da imprevisão.

O litigio em foco envolve o contrato de financiamento celebrado entre as partes no dia 20/08/2019 para aquisição do veículo Volkswagen, Polo Highline 200, ano/modelo 2019/2020, no valor de R$ 79.990,00, a ser pago em 36 prestações mensais de R$ 1.951,78 (cf. Id. no 100363546 - pág. 1/4), sendo fato incontroverso que o apelante interrompeu o pagamento do contrato em 21/12/2019, ou seja, a partir da 4a parcela (cf. Id. no 100369450 - pág. 1).

O
art. 478 do CC dispõe que nos
“contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”.

O art. 317 do mesmo Código disciplina que, quando
,
“
por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
”
, e em seu art. 480 estabelece que, se “
no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva”
.

A teoria da imprevisão, por sua vez, possui origem
histórica no Código de Hamurabi, em que se admitia a imprevisão nas colheitas, e pressupõe a superveniência de fato imprevisível que dificulte o cumprimento da prestação a qual se obrigou um dos contratantes.

Atualmente,
“a Teoria de Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes. ”
(STJ, 4a Turma, REsp 1.045.951, Min. Raul Araújo, 9.3.17, DJ 22.3.17)

No presente caso, porém, o apelante não demonstrou que foi diretamente afetado com as medidas de restrições impostas para contenção da
pandemia
, ou que sofreu forte queda em seus rendimentos mensais ao ponto de impossibilitar o cumprimento da obrigação contratual assumida, sobretudo porque é fato incontroverso nos autos que ele/devedor/apelante interrompeu o pagamento do contrato a partir da 4a parcela, com vencimento em 21/12/2019, ou seja, antes mesmo de ser declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
pandemia
causada pela COVID-19, fato ocorrido somente em 11/03/2020.

O contexto fático-probatório apresentado não é suficiente para concluir que o apelante deve ser agraciado com algum tipo de condescendência,
sobretudo porque a parte credora/apelada não está obrigada a receber as parcelas inadimplidas no tempo e modo redefinidos unilateralmente pelo próprio devedor/apelante, que incorreu em mora logo no início da relação contratual estabelecida pelas partes.

Aliás, como o negócio jurídico celebrado foi objeto de ação judicial, somente seria possível o afastamento da mora e de seus respectivos efeitos (inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e a busca e apreensão do veículo dado em garantia no contrato), quando o depósito ofertado corresponder à integralidade da parcela pactuada, o que não ocorreu.

Diante do exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021